Tribunal: TJMT
Processo: 1032993-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032993-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA - CPF: 070.329.401-61 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO CATARINO DA SILVA - CPF: 058.319.451-62 (VÍTIMA), IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES - CPF: 062.910.361-50 (VÍTIMA), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 068.937.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 068.668.471-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA - CPF: 070.329.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de homicídio qualificado consumado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, inclusive quanto aos indícios mínimos de autoria, observada a tese de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva; e (ii) se a manutenção da prisão cautelar apenas em desfavor do paciente, em detrimento dos corréus soltos, viola o princípio da isonomia processual.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada da validade do procedimento de reconhecimento fotográfico, matéria a ser dirimida na instrução processual. Respeitados os limites cognitivos do remédio de
habeas corpus
, que não se presta à desconstituição de elemento informativo, se constata a existência de lastro probatório mínimo em desfavor do paciente.

4. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente fundamentada em circunstâncias objetivas — como o suposto envolvimento de organização criminosa e a gravidade concreta dos delitos, extraída do
modus operandi
do grupo criminoso — quando corréus em situação fática análoga, inclusive um coexecutor direto, foram colocados em liberdade quando do transcurso do prazo da prisão temporária e, atualmente, respondem ao feito desonerados de qualquer medida cautelar há cerca de 04 (quatro) meses, enquanto apenas o paciente segue recolhido ao cárcere.

5. A soltura dos demais envolvidos altera substancialmente o cenário fático-processual e impõe ao magistrado o dever de reavaliar a necessidade da custódia remanescente, demonstrando, de forma individualizada, concreta e contemporânea, por que apenas a liberdade do paciente, e não a dos outros, representa um perigo à ordem pública, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e do dever de fundamentação analítica (art. 315, §2o, IV, do CPP); o que, na hipótese, não ocorreu, tratando-se, portanto, de medida constritiva imposta à revelia de fundamentação adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento: “O princípio da isonomia processual impede tratamento desigual entre corréus, salvo quando fundado em elementos individualizados e contemporâneos, exigindo a manutenção da prisão preventiva fundamentação concreta e particularizada; em sua ausência, por outro lado, afigura-se de rigor a revogação da medida constritiva.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LXI; CPP, arts. 312, 313, 315, § 2o, IV, e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022; STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/6/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032993-28.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE: Dr. AYRTON CAMPOS MOREIRA

PACIENTE: KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000686-22.2025.8.11.0032 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, alega o d. causídico que o paciente, por ordem da d. autoridade acoimada de coatora, se encontra cautelarmente recolhido ao cárcere pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Em sede de
resposta à acusação
, a i. defesa requereu a
revogação da prisão preventiva
, oportunidade em que também deduziu tese de
nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva. Posteriormente, apresentou petição incidental em que aduziu a
disparidade de tratamento em relação aos corréus
, que respondem em liberdade ao feito, pelo que se trataria de prisão preventiva
injustificável
, com ofensa ao princípio da
isonomia processual
.

Após manifestação desfavorável do
parquet
, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária, que
manteve

a prisão preventiva de
KAUAN
e reservou a apreciação da tese de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico ao
término da instrução criminal
, por se tratar de matéria relacionada ao mérito da controvérsia.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com supedâneo na tese de que se teria,
in casu
,
reconhecimento fotográfico eivado de ilegalidade
a embasar, em grande parte, tanto a denúncia quanto a prisão preventiva de
KAUAN
, por
desconformidade
com as formalidades legais e a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a vítima
Igor
, responsável pelo reconhecimento, teria aduzido que, na data, os indivíduos que invadiram a residência estavam “
de cara limpa, usando apenas boné
”, ensejo em que procedeu ao reconhecimento de
KAUAN
; em contrariedade ao depoimento da vítima
Dayane
, que relatou à d. autoridade policial que os agentes estavam “
com capuz encobrindo todo seu rosto
”.

Adicionalmente, defende o d. impetrante que não restou demonstrado nos autos que o procedimento seguiu o rito do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

Sob outra vertente, aponta a
inexistência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, a qual teria sido decretada, ainda,
à míngua de fundamentação individualizada e contemporânea
, mormente em vista do fato de que os corréus
Gustavo

e
Carlos

respondem em liberdade ao feito
, ainda que tenham sido denunciados pelos mesmos crimes imputados ao paciente, possuam registros criminais e supostamente mantenham vínculos com a mesma organização criminosa; em violação, portanto, ao princípio da
isonomia processual
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, a fim de que seja concedida em definitivo a liberdade ao paciente, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 316759379 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 316971351), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 317519870.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 319919865).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1000651-62.2025.8.11.0032, o d. juízo singular, deferindo representação formulada pela d. autoridade policial, decretou a
prisão temporária
de
KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA
em
23/05/2025
, com o cumprimento do correspondente mandado de prisão
na mesma data
.

Trata-se de prisão imposta à conta do suposto envolvimento do paciente com os crimes de
tentativa de homicídio qualificado
e
homicídio qualificado consumado
, fatos pelos quais, anteriormente, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n.

1000552-92.2025.8.11.0032, já havia sido decretada a
prisão temporária
dos investigados
Carlos Henrique Santos da Silva
,
Gustavo Henrique Pereira de Arruda
,
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
e
Galber Leonardo de Almeida e Silva
, mediante decisão proferida em
05/05/2025
.

Posteriormente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000776-30.2025.8.11.0032, a d. autoridade policial representou pela
conversão em prisão preventiva
apenas da segregação temporária de
KAUAN
e do coinvestigado
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
.

Em
16/06/2025
, a d. autoridade judiciária apontou que
Carlos Henrique
, outrora recolhido ao cárcere em
06/05/2025
, já se encontrava em liberdade, tendo expirado o prazo da prisão temporária outrora decretada, razão pela qual reconheceu a
prejudicialidade
do requerimento em relação a ele; por outro lado, em relação ao paciente, cuja prisão temporária ainda vigia, o d. juízo singular
determinou a conversão da prisão temporária em preventiva
, mantida até a presente data.

Deve-se também registrar que, nos autos da Ação Penal n. 1000686-22.2025.8.11.0032, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
KAUAN
,
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
,
Galber Leonardo de Almeida e Silva
e
Gustavo Henrique Pereira de Arruda
, dando-os todos como incursos nas disposições do
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(1o FATO); do
art. 121, §2o, IV e V do Código Penal
(2o FATO); e do
art. 244-B do ECA
(3o FATO), na forma do art. 69 do Código Penal, com os efeitos da hediondez estabelecidos na Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia que, no dia
30/04/2025
, por volta das 03h30min, na residência da vítima, localizada na Rua B, s/n., Cohab Nossa Senhora do Rosário, no Município de Rosário Oeste/MT, os denunciados
KAUAN
,
Carlos Henrique
,
Galber
e
Gustavo Henrique
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com os inimputáveis
Mônica Aparecida de Oliveira
e
Gabriel de Oliveira da Silva
, com manifesta intenção homicida, agindo por
meio e recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tentaram matar
Igor Fernando Campos de Moraes
, utilizando-se de
arma de fogo e arma branca (faca)
e causando-lhe lesões corporais que somente não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois a vítima foi socorrida e recebeu tempestivo atendimento médico.

Ademais, no dia
01/05/2025
, por volta das 20h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Igor”, localizado na Rua Jorge José Zamar, Bairro Santo Antonio, no Município de Rosário Oeste/MT, os denunciados
KAUAN
,
Carlos Henrique
,
Galber
e
Gustavo Henrique
, novamente em comunhão de esforços e conjunção de vontades com os inimputáveis
Mônica
e
Gabriel
, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesta intenção homicida, agindo por
meio e recurso que dificultou a defesa do ofendido
e
para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime
(tentativa de homicídio),
mataram a vítima
Adão Catarino da Silva
, utilizando-se de
arma de fogo
, ensejo em que efetuaram disparos que lhe causaram os ferimentos descritos no laudo de necrópsia, os quais foram causa suficiente para sua morte.

Por fim, nas circunstâncias supramencionadas, os denunciados
KAUAN
,
Carlos Henrique
,
Galber
e
Gustavo Henrique
, agindo em conluio e unidade de desígnios,
corromperam os inimputáveis
Mônica
e
Gabriel
, menores de 18 anos à época dos fatos, para que com eles praticassem tais crimes.

A fim de contextualizar a denúncia, narra o
parquet
que os denunciados fazem parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho, cujas regras estariam sendo desrespeitadas pela vítima
Igor,
em razão da suposta comercialização de entorpecentes não oriundas da referida facção.

Em razão disso, na madrugada do dia
30/04/2025
,
Igor
repousava em sua residência, na companhia de sua companheira e seus filhos, quando foi acordado pela chegada de
KAUAN
e
Gustavo Henrique
, que, afirmando serem policiais, pediram à família que não reagisse, oportunidade em que
Igor
, ainda deitado na cama, já recebeu um disparo de arma de fogo, que lhe atingiu a região da nuca.

Conforme o Ministério Público, apesar da tentativa de efetuação de outros disparos, a arma de fogo utilizada pelos denunciados não deflagrou mais projéteis, razão pela qual os dois se apropriaram de uma faca que estava na cozinha do imóvel, com a qual desferiram vários golpes contra
Igor
.

Ainda de acordo com o órgão acusador, os adolescentes
Mônica
e
Gabriel
haviam sido, até ali, responsáveis pelo monitoramento da vítima
Igor
, repassando informações detalhadas acerca da localização exata desta. Outrossim, participando também no evento criminoso, o denunciado
Galber
exerceria a função de “
disciplina
” da facção, e
Carlos Henrique

seria o proprietário da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, sendo também desafeto da vítima
Igor
.

Colhe-se da denúncia que o crime de tentativa de homicídio foi praticado por
motivo fútil
, pois os denunciados atentaram contra a vida da vítima apenas por acreditarem que ela estaria comercializando substâncias entorpecentes sem o aval da facção criminosa, e com
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez que os denunciados reduziram-lhe a capacidade de se defender, em razão da superioridade numérica e pelo fato de a vítima ter sido pega de surpresa, no momento que se encontrava deitada com seus familiares, em repouso noturno.

Dá conta a prefacial acusatória, outrossim, de que o crime apenas não se consumou porque
Igor
foi socorrido, atendido em Rosário Oeste/MT e, depois, transferido para hospital nesta Capital.

Lado outro, colhe-se da denúncia que, dias depois, em
01/05/2025
, a vítima
Adão
, acompanhado de
Mário Márcio
, se dirigiu até o estabelecimento comercial de propriedade de
Igor
e o reabriu, mantendo-o em funcionamento regular ao longo do dia.

Quando já se preparavam para fechar o bar, dois dos denunciados, utilizando um veículo do tipo motocicleta, chegaram, determinaram que as pessoas que ali estavam se deitassem, e, em seguida, desferiram vários disparos de arma de fogo contra
Adão
, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, tendo o
parquet
narrado, nessa conjuntura,
que tal crime foi cometido com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que os denunciados reduziram sua capacidade de se defender ao pegá-la de surpresa. Ademais, em tese praticaram o crime de homicídio para
assegurar a ocultação e impunidade de outro crime
(tentativa de homicídio).

Recolhido o paciente ao cárcere desde
23/05/2025
à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de homicídio qualificado
e
homicídio qualificado consumado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, mormente em vista de suscitada
inobservância dos requisitos legais
concernentes à realização do
procedimento de reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, nos termos do
art. 226 do CPP
, deve ser asseverada a
inadequação
da dedução da referida tese em sede de
habeas corpus
, por se tratar de questão que
demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com vistas à
desconstituição de elemento informativo
, desiderato ao qual não se presta a ação de dignidade constitucional.

Além disso, é cediço que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF, AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022).

Trata-se de entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

O rito dos processos submetidos ao crivo do eg.
Tribunal do Júri
possui
regras específicas quanto ao controle das provas apresentadas ao Conselho de Sentença
; de forma que eventuais nulidades, vícios ou controvérsias envolvendo a fase inquisitorial ou mesmo de instrução deverão ser discutidas nos autos originários, com possibilidade de exclusão ou desentranhamento, no momento oportuno,
sem que haja risco iminente de julgamento com base em prova supostamente contaminada
.

Dito isso, deve-se observar que a vítima sobrevivente
Igor Fernando Campos de Moraes
, declarou à d. autoridade policial, de modo assertivo, que reconhecia
KAUAN
como um dos indivíduos que atentaram contra a sua vida, aduzindo ainda conhecê-lo “
de vista
”; afirmação que,
a priori
, confere ao ato uma
natureza distinta da mera identificação de um desconhecido por fotografia
; tratando-se, aparentemente, da nominação de uma pessoa já integrante de seu rol de conhecidos, ainda que de forma superficial, circunstância que
emprega maior grau de confiabilidade à sua indicação
.

A imputação se insere, ademais, em um contexto investigativo mais amplo. Ao que se vê dos relatórios policiais, diligências preliminares indicaram que a motivação dos crimes estaria ligada a disputas relacionadas ao tráfico de drogas no âmbito da facção criminosa
Comando Vermelho
, tendo sido apurado que
Igor
estaria “cabritando”, ou seja, comercializando entorpecentes não fornecidos pela organização, e que a morte de
Adão
seria uma retaliação por ter reaberto o bar de
Igor
, contrariando ordens da facção.

Nesse cenário, a decisão que decretou a prisão temporária do paciente
KAUAN
já se baseava em informações de que
ele seria integrante de referida facção
, conectando-o, assim, ao móvel e ao grupo criminoso supostamente responsável pela empreitada delitiva.

Portanto, ao contrário do que alega a impetração, os indícios de autoria não são frágeis ou isolados, mas formam um
conjunto de elementos
que, neste momento processual, são suficientes para sustentar a medida cautelar extrema — não sendo de menor importância o fato de que o i. Ministério Público formou sua
opinio delicti
e
ofertou denúncia em desfavor do paciente e dos demais envolvidos
, a qual foi devidamente recebida pelo d. juízo singular em
25/06/2025
.

Dessa forma, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que eventual
tese negativa de autoria
deve ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O periculum libertatis é evidente e justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, posto que a natureza do ato praticado demonstra extrema violência e audácia, uma vez que o crime ocorreu no período de descanso da vítima, por volta das 3h da manhã, dentro de sua própria residência, na presença de suas filhas menores – contudo em outro cômodo
.

Tal conduta revela a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e resguardar a paz social
.
A invasão de domicílio durante a noite, com uso de arma de fogo e arma branca, é um modus operandi que causa grande temor na comunidade e abala a sensação de segurança
.

[...] Ademais,
há indícios, através de testemunhas que não se identificaram por temor, de que os investigados possivelmente cometeram o crime em razão de envolvimento com facção criminosa, o que agrava a situação e reforça a necessidade da medida
.
A atuação de grupos organizados na prática de crimes de alta gravidade representa uma ameaça direta à ordem pública, justificando a intervenção estatal mais severa
.

[...] Por todo o exposto
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA
, qualificados nos autos, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 197583290 – autos n. 1000776-30.2025.8.11.0032). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem,
em princípio
, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da acautelatória extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir fazem remissão aos
indícios de autoria
e aos elementos que conduziram à constatação da
materialidade delitiva
,
deixando explícitos os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados ao paciente possuem
natureza altamente reprovável
, inexistindo discussão acerca de sua gravidade, mormente em vista de seu posicionamento no quadrante de atuação de organização criminosa; tem-se, na hipótese concreta,
flagrante ausência de fundamentação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente
, em um cenário de
liberdade dos demais corréus
.

E assim concluo porque a análise detida dos autos demonstra que a prisão preventiva imposta ao paciente repousa, como visto, sobre elementos como o
modus operandi

empregado e a consequente
gravidade concreta dos delitos
; circunstâncias que, por sua natureza,
certamente são aplicáveis a todos os envolvidos
, especialmente em relação ao corréu
Gustavo Henrique
, que, ao que se extrai da denúncia, figura,
ao lado do paciente
, como
executor direto
da
tentativa de homicídio qualificado
da vítima
Igor
.

Apesar disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
apenas KAUAN se encontra recolhido ao cárcere
, sem que quaisquer fundamentos de natureza pessoal tenham sido empregados para justificar seu tratamento excepcional em relação aos demais acusados, que
respondem em liberdade ao feito
, inclusive
desonerados
, aparentemente,
de quaisquer medidas cautelares
.

Rememoro, nesse ponto, que, nos autos do
Pedido de Prisão Temporária n.

1000552-92.2025.8.11.0032, se decretou, em
05/05/2025,
a
prisão temporária
de
Carlos Henrique Santos da Silva
,
Gustavo Henrique Pereira de Arruda
,
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
e
Galber Leonardo de Almeida e Silva
.

Posteriormente, em
23/05/2025
, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1000651-62.2025.8.11.0032, o d. juízo singular decretou a
prisão temporária
de
KAUAN.
Na sequência, já nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000776-30.2025.8.11.0032, a d. autoridade policial representou pela
conversão em prisão preventiva

somente da segregação temporária de

KAUAN
e de
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
.

Em
16/06/2025
, todavia, a d. autoridade judiciária apontou que
Carlos Henrique
, outrora recolhido ao cárcere em
06/05/2025
,
já se encontrava em liberdade
, tendo
expirado
o prazo da prisão temporária outrora decretada, razão pela qual reconheceu a
prejudicialidade
do requerimento em relação a ele; por outro lado, em relação ao paciente, cuja prisão temporária ainda vigia, o d. juízo singular
determinou a conversão da prisão temporária em preventiva
.

Trata-se de cenário corroborado pelas informações prestadas pelo d. juízo
a quo
a esta eg. Corte de Justiça, consoante se vê do Of. n. 49/2025/GAB (ID 317519870), bem como utilizado, na instância singela, como fundamentação à manutenção da prisão preventiva do paciente, ao que se infere do seguinte excerto da decisão que
indeferiu
o pedido defensivo pela revogação do encarceramento provisório,
in verbis
:

“[...] Deste mister,
resta demonstrado a imparcialidade deste juízo na análise do caso concreto em detrimento dos acusados
, tendo em vista que
a prisão temporária foram decretadas em tempos diversos (autos diversos), sendo a data da prisão em data diversa também, assim, a soltura se deu em decorrência do prazo final da prisão temporária, bem como o pedido de conversão de temporária em preventiva foi analisado com escopo legal e jurisprudencial, levando em conta cada peculiaridade
.

Desse modo,
a alegação defensiva do acusado KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA não merece prosperar
, posto não comprovar nos autos alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, assim,
a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem
”.

(Decisão de ID 208538706 – autos n. 1000686-22.2025.8.11.0032). — Destaquei.

Todavia, a justificativa apresentada pela d. autoridade coatora e encampada pelo parecer ministerial — no sentido de que a soltura dos corréus decorreria de uma mera “peculiaridade” procedimental (exaurimento do prazo da prisão temporária) —
não se sustenta para fins de manutenção da custódia do paciente
.

Isso porque o
desinteresse
ou a
inércia do aparato estatal
em promover a conversão da prisão temporária dos corréus em preventiva, se entendida necessária, ou ainda em requerer diretamente a decretação da prisão preventiva, é
fator de alteração substancial do quadro fático-processual
, especialmente quando observado que os demais denunciados
estão em liberdade desde junho de 2025
, ou seja,
há cerca de 04 (quatro) meses
; enquanto
KAUAN
segue recolhido ao cárcere, em razão de prisão preventiva decretada com arrimo em
circunstâncias aplicáveis, em tese, a todos os acusados
,
sem fundamentação particularizada e concreta apta a justificar a restrição somente de sua liberdade
.

Em outras palavras, se o
risco à ordem pública
, decorrente da
periculosidade da facção criminosa
e da
gravidade dos fatos
, constitui, em tese, o
fundamento para a prisão
, este deve se aplicar a todos os seus integrantes, mormente aos executores diretos; razão pela qual a liberdade de um coexecutor, no cenário delineado,
torna incoerente e desproporcional a manutenção da prisão preventiva de KAUAN sob o mesmo fundamento
.

Nesse cenário, seria incumbência do d. juízo singular, ao reavaliar a prisão do paciente, demonstrar,
de forma individualizada e concreta
, por que a liberdade de
KAUAN
, especificamente, representaria um risco não posado pela liberdade de
Gustavo
(coexecutor) e de
Carlos Henrique

(partícipe com antecedentes); o que, pelo contrário,
não ocorreu na hipótese concreta
, em
violação ao art. 315, §2o, IV, do Código de Processo Penal
.

Friso, nesse ponto, que
a falha não está na soltura dos outros
— cuja necessidade de recolhimento ao cárcere extrapola os limites cognitivos deste
writ
, possuindo ainda o condão de ofender o princípio acusatório, face à ausência de qualquer manifestação ministerial ou da d. autoridade policial nesse sentido —,
mas na ausência de justificativa para a manutenção da prisão cautelar do paciente
diante da soltura dos outros
.

Em se tratando, portanto, de medida cautelar
isolada e seletiva
, desprovida de
base lógica
que a sustente em comparação com a situação dos demais envolvidos, concluo ser
medida de rigor
sua
revogação
, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que é uníssona ao exigir
fundamentação concreta e individualizada para a prisão cautelar
, rechaçando a manutenção da custódia com base em elementos genéricos.

Por outro lado, deve-se registrar que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam
relação com o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-la
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-la
, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente
,
nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
KAUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA
para
REVOGAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
,
mediante
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo
,
competindo ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o acusado.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025